Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002496-70.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA DA SILVA - CPF: 019.105.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINOR PONCE DA SILVA - CPF: 142.160.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BENICIO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 107.744.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAURICIO DA SILVA - CPF: 079.330.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS LEONOR DA SILVA - CPF: 109.114.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE DOMINGAS DA SILVA ALBINO - CPF: 912.376.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE LEITE MOREIRA SILVA - CPF: 292.746.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANIL PEDROSA DA SILVA - CPF: 026.854.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WANDERLEY ALBINO - CPF: 415.281.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODILCE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 482.581.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MARIA MARTINS DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIL SANTANA DA SILVA - CPF: 241.123.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA INÊS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPOSSE
PRO-INDIVISO
C/C ANULATÓRIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO no 0045856-27.2013.8.11.0041 – CAUSA DE PEDIR – CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL URBANO DA COMARCA DE CUIABÁ – REGRA DE PREVENÇÃO RELATIVIZADA EM VIRTUDE DAS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – É necessário entrever a regra de competência estatuída pela Corregedoria-Geral da Justiça para as Varas Cíveis da Capital com a matéria de fundo discutida no processo novo, sob pena de violar normas de organização judiciária.

2 - No caso da Ação Declaratória no 0045856-27.2013.8.11.0041, discute-se a composse com o objetivo de anular sentença de usucapião; logo, o julgamento da questão compete ao Juiz Titular da
2a Vara Especializada de Direito Agrário
da Comarca da Capital.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1002496-70.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do
Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e do
Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital
para processar e julgar a Ação Declaratória de Composse Pro-Indiviso c/c Anulatória de Ação de Usucapião no 0045856-27.2013.8.11.0041, ajuizada por
Sandra Inês da Silva e Antônia da Silva
em face de
Iranil Pedrosa da Silva e Outros
.

O Juiz da Vara Suscitante obtemperou que a Ação Declaratória acima mencionada foi distribuída, em 24/10/2013, para a 9a Vara Cível de Cuiabá.

Prossegue afirmando que, depois de longo trâmite na 9a Vara Cível, o Juiz titular declinou da competência para a 2a Vara Cível de Cuiabá (especializada de direito agrário), por existir conexão com outras ações coletivas que tramitavam na Vara Agrária.

O feito foi instruído na Vara Especializada de Direito Agrário; contudo, antes de proferir a sentença, novamente, foi declarada a incompetência material para julgar a questão, determinando-se a redistribuição do processo, o que deu causa ao retorno dos autos para o Juízo originário da 9a Vara Cível de Cuiabá.

Por sua vez, o Juiz da 9a Vara Cível de Cuiabá entendeu que a competência é da 4a Vara Cível de Cuiabá, uma vez que a sentença que se pretende anular (Ação de Usucapião no 0001819-38.1978.8.11.0041 - Código 313664) foi ali proferida (4a Vara Cível).

O Juiz da Vara Suscitante – 4a Vara Cível – advertiu que a Ação de Usucapião tramitou em 1.978. Explicou que, nessa época, a
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
tinha competência para julgar os feitos em geral, de falência, concordata e acidentes de trabalho, ressalvada a competência da Justiça Federal, conforme dispunha a Lei 4.279/1980, que organizou a divisão judiciária.

Ressaltou que a competência da 4a Vara Cível de Cuiabá que vigorava em 1980 não é a mesma das atualmente previstas na Resolução no 02/2019/OE, de 28/03/2019.

Relembrou que a 4a Vara Cível de Cuiabá foi criada a partir da alteração da nomenclatura da 21a Vara Cível de Cuiabá, nos termos da Resolução no 15/2014, fato que reforça a inocorrência da prevenção do juiz natural da 4a Vara Cível.

Aduziu que, pelas regras atuais, a Ação Declaratória de Composse Pro-Indiviso c/c Anulatória de Ação de Usucapião no 0045856-27.2013.8.11.0041 deve ser julgada pela
2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital
, a quem compete processar e julgar ações de envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

O
Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e o
Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital
prestaram as informações nos Ids 78036493 e 80916492.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido, confirmando a competência da
Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca da Capital
.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021